Tribunal: TJBA
Processo: 8004898-28.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Conselho da Magistratura

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004898-28.2023.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Conselho da Magistratura

APELANTE: ARATU IATE CLUBE

Advogado(s)
:
MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR

APELADO: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, HIPOTECAS E TITULOS E DOCUMENTOS DAS PESSOAS JURIDICAS

Advogado(s)
:
PAULA LUCIANA BARRETO TEIXEIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA INVERSA. AVERBAÇÃO DE ATAS DE ASSEMBLEIA DE ASSOCIAÇÃO. NEGATIVA DE REGISTRO FUNDADA NO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. MÉRITO PROVIDO. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em face de sentença que, em sede de dúvida registral inversa, julgou improcedente o pedido da Apelante para averbação de atas de assembleia de associação esportiva, constantes dos protocolos nºs 966, 967, 968, 970, 971, 972 e 992/2023. A recusa cartorária fundamentou-se na suposta violação ao princípio da continuidade registral, por alteração de cronologia e de mandatos já vencidos. A Apelante alega que as alterações decorrem de correção de erro material, devidamente sanado por assembleia geral extraordinária, sem prejuízo à segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional diante da alegada deficiência de fundamentação; (ii) analisar se as exigências formuladas pela serventia de registro, com base no princípio da continuidade, são legais e justificadas; e (iii) determinar se é possível a averbação das atas de assembleia, inclusive a retificadora, diante de correções de erro material; (iv) determinar se subsiste interesse na análise da tutela provisória recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, tendo enfrentado os argumentos centrais e apresentado razões de decidir, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e com o art. 489, § 1º, do CPC. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações ou provas quando já tenha encontrado fundamentos suficientes.

4.

O princípio da continuidade registral exige que os atos sejam lançados em sequência lógica, mas não impede a correção de erros materiais que comprometem a veracidade dos registros. A segurança jurídica decorre da fidedignidade dos assentos, não da perpetuação de inexatidões.

5.

A assembleia geral extraordinária da associação, órgão soberano, tem competência para sanar vícios formais e corrigir equívocos de escrituração em atas, desde que respeitadas as formalidades estatutárias e legais. No caso, a deliberação corrigiu apenas divergências de datas e informações, sem alterar mandatos vencidos ou romper a sequência cronológica dos atos.

6.

A recusa à averbação sob o fundamento de manutenção da cronologia de registros anteriores, mesmo diante de erro admitido e retificado por órgão competente da entidade, compromete o princípio da veracidade dos registros públicos, que deve prevalecer sobre a perpetuação de equívocos.

7.

A jurisprudência admite a retificação de atas para correção de erro material por meio de deliberação posterior, especialmente quando há observância das formalidades estatutárias e ausência de prejuízo a terceiros ou à segurança jurídica do registro.

8.

A negativa de averbação com base em vícios já sanados pela própria associação, mediante ato soberano da assembleia, viola o direito à regularização da representação legal da entidade, sobretudo quando demonstrado que a manutenção dos registros anteriores acarreta prejuízos à gestão institucional.

9.

A análise da tutela provisória recursal resta prejudicada, pois o julgamento do mérito do recurso principal supre a pretensão da parte.

IV. DISPOSITIVO

10.

Preliminar rejeitada. Recurso provido. Tutela provisória recursal prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004898-28.2023.8.05.0250
, em que figuram como apelante ARATU IATE CLUBE e como apelado o CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, HIPOTECAS E TÍTULOS E DOCUMENTOS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE SIMÕES FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, dar provimento ao recurso e julgar prejudicado o pleito de tutela recursal
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Corregedor Geral da Justiça

Procurador (a) da Justiça